Tribunal: TJMT
Processo: 1020090-29.2023.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020090-29.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Espécies de Contratos, Interpretação / Revisão de Contrato, Estabelecimentos de Ensino, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (AGRAVANTE), STHEFANI SAUGO PAIVA - CPF: 022.157.711-43 (AGRAVADO), PITAGORAS - SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE LTDA - CNPJ: 03.239.470/0001-09 (AGRAVANTE), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (TERCEIRO INTERESSADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), LUIZ JOSE FERREIRA - CPF: 442.031.361-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE JUROS DE MENSALIDADE DE FACULDADE COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE DETERMINOU A ABSTENÇÃO DE IMPEDIMENTO A FREQUÊNCIA DO CURSO, CONDICIONANDO AO PAGAMENTO DE 50% DA DÍVIDA INTEGRAL COBRADA PELA INSTITUIÇÃO DE ENSINO E TAXA DE REMATRÍCULA – TUTELA PROVISÓRIA CONCEDIDA EM PRIMEIRO GRAU – PREJUÍZOS À HONRA E À VIDA ACADÊMICA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Presentes indícios da plausibilidade do direito e risco de dano, em relação à cobrança de juros de mensalidade de faculdade, deve ser mantido o deferimento da liminar recursal até um melhor esclarecimento dos fatos, durante a instrução processual.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo e suspensivo, interposto por PITAGORAS - SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE LTDA, contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Revisional de Juros de mensalidade de faculdade com pedido de tutela antecipada e Consignação em Pagamento de no 1020090-29.2023.8.11.0000, movida por STHEFANI SAUGO PAIVA, deferiu em parte pleito de tutela de urgência em favor da autora, ora recorrida, para determinar a ré que se abstenha de impedir a autora a dar continuidade à frequência no curso de medicina, efetuando sua rematrícula e seu acesso às aulas, bem como não obstaculize o acesso da autora a qualquer plataforma virtual, site, sistemas, provas, trabalhos, e outras atividades, condicionado ao pagamento integral da rematrícula à Universidade, no prazo de 10 (dez) dias, bem como os 50% do valor da dívida, tomando-se por base o montante de R$ 132.815,14.

Em suas razões de Id. 180478166, a parte agravante aduz que inexiste óbice no impedimento da rematrícula da agravada, ante a patente inadimplência.

Requer a concessão imediata da tutela antecipada recursal para revogar a decisão de primeiro grau, a fim de que a agravada proceda com a renegociação de sua dívida diretamente nos canais de atendimento da Instituição de Ensino.

Salienta que, nos termos do artigo 5o da Lei n.o 9.870/1999, somente os estudantes adimplentes é que possuem direito à renovação da matrícula.

Consigna, ainda, que a ausência de rematrícula em razão da inadimplência decorre de nítido exercício regular do direito, além de estar consubstanciado no próprio Contrato de Prestação de Serviços Educacionais formalizado entre a IES agravante e os seus estudantes.

Forte nesses argumentos, requer, liminarmente, a concessão da antecipação de tutela recursal a fim de revogar a decisão agravada e, subsidiariamente seja estipulada a forma de pagamento do saldo remanescente de 50% dos valores devidos pela parte agravada. No mérito, pugna pela confirmação da tutela recursal.

Com o agravo junta os documentos exigidos pelo art. 1.017 do CPC, dentre eles, o preparo recursal.

A liminar foi indeferida, na decisão de Id. 181479712.

Sem contraminuta.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Conforme relatado, a parte agravante pretende revogar a decisão do juízo de primeiro grau que, em síntese, determinou a rematrícula da aluna no curso de Medicina da Universidade, mediante o pagamento integral da mensalidades de rematrícula, bem como de 50% do valor da dívida, tomando-se por base o montante de R$ 132.815,14.

Pois bem.

No caso em debate, os fundamentos recursais não convencem minimamente do desacerto técnico da decisão agravada, bem como do exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que
não
restaram configurados os pressupostos autorizadores ao deferimento da pretensão recursal.

Ademais, como bem consignou o d. Julgador
a quo,
há de ser mantida a decisão de deferimento, uma vez que em razão da divergência dos valores cobrados pela parte agravante e aqueles dispostos no extrato financeiro, demanda dilação probatória, bem como inexiste fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação em face da Universidade, vez que fora determinado o pagamento da mensalidade de rematrícula do presente semestre letivo, bem como de 50% da dívida informada no aludido extrato, o que reflete o valor apurado pela parte agravada.

Assim, havendo dúvidas quanto à situação fática exposta pela parte agravante, é recomendável que o magistrado aguarde a devida instrução processual, com a participação dos envolvidos, para fins de prestar jurisdição de forma escorreita.

A questão requer ampla dilação probatória verticalizada a fim de se aquilatar a correta cobrança dos valores das mensalidades, de modo que se mostra temerário impedir a frequência do aluno no curso de ensino superior neste estágio embrionário do processo, mormente quando condicionada ao pagamento da rematrícula e da parte não controversa da dívida.

Ademais, logrando êxito a parte agravante na demonstração da dívida, poderá se valer dos meios legais necessários para a realização da cobrança.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS –
RENOVAÇÃO DE MATRÍCULA – IMPEDIMENTO PELA FACULDADE – MENSALIDADES EM ATRASO QUE FORAM OBJETO DE INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO E NOVAÇÃO DE DÍVIDA – NECESSIDADE DO CONTRADITÓRIO E DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA VERIFICAR A REGULARIDADE DO INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO
– FIXAÇÃO DE MULTA ASTREINTE – MANUTENÇÃO – VALOR ADEQUADO E RAZOÁVEL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A probabilidade do direito acautelado associada ao perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo são requisitos que devem ser preenchidos para o deferimento da tutela provisória de urgência (art. 300 do CPC).
Presentes os requisitos legais autorizadores para a antecipação da tutela pleiteada, que determinou a rematrícula em universidade, uma vez que configurado risco de dano, a r. decisão de primeiro grau deve ser mantida, sem prejuízo de melhor análise das questões no curso da demanda, mediante dilação probatória e preservação do contraditório.
À luz do artigo 537 do CPC, é possível a imposição de multa como forma de compelir a parte ao cumprimento da decisão judicial, e a observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade quando da fixação do valor da multa impossibilita sua redução.”
(N.U 1008179-20.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA

Assim já decidi:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – ESTABELECIMENTO DE ENSINO – COBRANÇA RELATIVA À SERVIÇOS EDUCACIONAIS – ALUNA BENEFICIÁRIA DO FIES – FINANCIAMENTO DE 100% DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS –
NEGATIVA DE REMATRÍCULA – EXISTÊNCIA DE SUPOSTA DIFERENÇA RESIDUAL DA SEMESTRALIDADE E AUSÊNCIA DE ADITAMENTO CONTRATUAL – TUTELA PROVISÓRIA CONCEDIDA EM PRIMEIRO GRAU – PREJUÍZOS À HONRA E À VIDA ACADÊMICA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A tutela provisória de urgência, de natureza antecipada e requerida em caráter incidental, será concedida diante de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, inexistindo risco de irreversibilidade do provimento antecipatório (art. 300, caput e § 3o, do Código de Processo Civil). A probabilidade do direito invocado consubstancia-se nos fortes indícios de que a agravante é beneficiada pelo Programa de Financiamento de Encargos Educacionais ao Estudante do Ensino Superior (FIES), e que foi contemplada em 100% do montante das mensalidades escolares referente ao Curso de Ciências Contábeis, de modo que se afigura, em tese (o que poderá ser melhor esclarecido na instrução do feito), ilegítima e inviável a cobrança de quaisquer valores residuais ao final do semestre.
Presente, ainda, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, pois eventual negativação e o óbice ao acesso ao sistema da instituição à rematrícula podem ocasionar danos sensíveis à honra e à vida acadêmica da aluna, mostrando-se correta a antecipação da tutela para impedir a configuração de tais situações enquanto pendente discussão judicial.
(N.U 1018148-98.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/05/2020, Publicado no DJE 28/05/2020)

Ademais, não há risco de irreversibilidade da medida já que, se com a dilação probatória for verificada a regularidade das cobranças, a tutela poderá ser facilmente revogada e, com isso, as cobranças retornarão em sua integralidade.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024